Tribunal: TJES
Processo: 5024873-06.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024873-06.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CCDI PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DO AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POSTERIOR. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deixou de majorar os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, sob o argumento de omissão. O embargante sustenta que o colegiado teria deixado de se manifestar sobre ponto essencial relacionado à condenação sucumbencial. Requer o suprimento da omissão e a majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da fixação e majoração dos honorários advocatícios recursais com base no art. 85, § 11, do CPC; (ii) estabelecer se seria possível a fixação de honorários recursais mesmo diante da inexistência de condenação anterior à verba de sucumbência na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm por finalidade integrar o julgado, esclarecendo obscuridade, eliminando contradição ou suprindo omissão, conforme art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito ou modificação da decisão.

4. O acórdão embargado não padece de omissão, pois abordou de forma suficiente as razões jurídicas para afastar a incidência do art. 85, § 11, do CPC, inclusive com base em precedentes do STJ e do TJ/ES.

5. A majoração de honorários recursais pressupõe a existência de fixação anterior da verba honorária, o que não ocorreu no caso concreto, diante do retorno da sentença ao status quo ante após acolhimento os primeiros embargos de declaração.

6. O ajuizamento da execução fiscal ocorreu antes do pagamento administrativo do débito, fato que afasta a responsabilização da embargada por eventuais honorários de sucumbência.

7. A jurisprudência do STJ e do TJ/ES é pacífica no sentido de que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC quando não há honorários fixados na origem, especialmente em sede de agravo de instrumento.

8. A interposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, encontra-se no exercício regular do direito de recorrer, razão pela qual não se aplica a multa prevista nos arts. 81 e 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão o acórdão que expressamente afasta a majoração de honorários recursais diante da inexistência de condenação anterior na origem.

2. A aplicação do art. 85, § 11, do CPC exige a prévia fixação da verba honorária na sentença ou decisão recorrida.
3. A ausência de sucumbência na origem inviabiliza a fixação ou majoração posterior de honorários recursais.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
5. A rejeição de embargos declaratórios, por si só, não enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando configurado o exercício regular do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006; STJ, AgInt no AREsp 1429501/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.06.2019; TJES, EDcl AI 0012781-56.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 02.07.2019; TJES, EDcl EDcl AI 0004000-46.2017.8.08.0035, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 16.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5024873-06.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

APELADO: CCDI PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.
Advogado do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento. Explico.

N
ão
existiu omissão
no julgado
, especialmente porque já
se
encontr
a
sedimentado na jurisprudência do c. STJ
1
e deste e. TJ/ES que para que seja aplicado o art. 85, § 11 do CPC é necessário,
entre outros requisitos,
que tenha havido sua fixação na origem,
o que não se coaduna com a
presente
hipótese
.

Assim, por inexistir tal parâmetro na
sentença, uma vez que ao ser acolhido os primeiros embargos de declaração retornou a sentença ao seu
status quo ante,
ou seja sem condenação de honorários advocatícios à ora embargante,

sendo
inaplicável a majoração dos honorários recursais
e tampouco sua fixação posteriormente, pois não se pode perder de vista que quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal (06.10.2022) foi a ora embargante, mesmo tendo sido realizado
o
pagamento administrativamente (31.08.2023)
.

Neste sentido, seguem os julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS INSTÂNCIAS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DA VERBA NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. 4. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme dispõe o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. 2. A aplicação da multa prevista nos arts. 259, § 4º, do Regimento Interno do STJ e 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre no presente caso. 3.
Não é cabível a fixação de honorários recursais, in casu, porquanto, além de não ter sido fixada tal verba nas instâncias ordinárias, a ação que originou o presente recurso especial é agravo de instrumento, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.
Precedente. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1429501/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0012781-56.2018.8.08.0024 EMBARGANTE: FABIO HENRIQUE GONÇALVES EMBARGADO: BV FINANCEIRA SA CFI RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. OMISSÃO. NÃO FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS. NÃO CABIMENTO
1. Não assiste razão ao Recorrente, tendo em vista que o c. STJ sedimentou que, para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário, dentre outros requisitos, que a verba honorária sucumbencial seja devida desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. In casu , o embargante alega que o Decisum embargado foi omisso, visto que não teria efetuado a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes preconizados pelo art. 85, §11º do CPC/2015. 3. O recurso não merece provimento, tendo em vista a remansosa jurisprudência deste Sodalício, sendo pacífico o entendimento de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais decorre da sucumbência na lide, verificada ao fim da demanda, não se coadunando, portanto, com a fixação em sede de agravo de instrumento.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de de embargos de declaração e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 02 de julho de 2019 PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189005069, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0004000-46.2017.8.08.0035. EMBARGANTE: WAGNER ANTÔNIO CAMPANA. EMBARGADA: BIMBO DO BRASIL LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA E SUPRIDA. 1. - É vedada a discussão, em embargos de declaração, de matérias que não foram anteriormente suscitadas, por se tratar de inovação recursal (STJ, EDcl no AgRg no REsp. 1519820/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJ: 11-06-2018.) 2. -
Também segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do artigo 85 do CPC/2015, é necessário, entre outros requisitos cumulativos, que a verba honorária sucumbencial seja devida desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não é a hipótese dos autos (Agravo de Instrumento) ( STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1270310/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJ: 28-09-2018)
. 3. - Embargos de declaração promidos sem efeitos infringentes.. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Vitória-ES., 16 de abril de 2019. P RESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração ED AI, 035179000829, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

1
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a sistemática trazida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendeu que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nas hipóteses de: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (ii) o recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (AgInt no REsp n. 1.974.574/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões